Tribunal: TJBA
Processo: 8050907-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050907-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO PINHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS OLIVEIRA ROCHA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
ARTUR JUCA DANTAS BASTOS, PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA, ANDREA MARIA LYRA MARANHAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE EM PARQUE AQUÁTICO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – ART. 98 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC) – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO URGENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFOREMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050907-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CELSO PINHEIRO SILVA e como agravada GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.